Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Casalli Monteiro Dias- ME contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 90050267 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença processo 0714497-70.2018.8.07.0003, requerido pelo agravante em desfavor de Gerdeane Alves de Souza, acolheu impugnação para desconstituir a penhora nos seguintes termos: Deferida a pesquisa via BACENJUD, esta restou parcialmente frutífera. Em virtude da referida consulta, a executada opôs impugnação à penhora, alegando a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Requer o acolhimento da impugnação, com a consequente liberação dos valores bloqueados. É o relatório. Decido. A impugnante alega que o bloqueio via SISBAJUD recaiu sobre conta poupança, cujo saldo se refere a recebimento do auxílio emergencial. Juntou extrato bancário (ID 89645160). Verifica-se pela análise do extrato que se trata de conta poupança, a qual é protegida até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. Ademais, o valor recebido a título de auxílio emergencial também é impenhorável por constituir verba alimentar. Neste sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. AUXÍLIO EMERGENCIAL. ART. 833 INCISO IV. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos do art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2 - A movimentação na conta-poupança não descaracteriza a impenhorabilidade que trata o art. 833, inciso X do CPC, salvo comprovada má-fé ou intenção de fraudar por parte do devedor, circunstâncias que não restaram evidenciadas no Feito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3 - No tocante ao auxílio emergencial, conforme consta no art. 5o da Resolução 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça, "Recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Em havendo bloqueio de valores posteriormente identificados como oriundos de auxílio emergencial, recomenda-se que seja promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu desbloqueio, diante de seu caráter alimentar". Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1296788, 07336087820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Com esses fundamentos, ACOLHO a presente impugnação, para desconstituir a penhora. Oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência da quantia penhorada para a conta da executada. Em razões recursais (Id 25198842, p. 2-6), o agravante repisa ser credor da quantia de R$ 3.801,97 (três mil oitocentos e um reais e noventa e sete centavos), reconhecida por sentença, mas não paga pela agravada. Argumenta sofrer prejuízo por não receber o crédito. Diz sequer ter havido proposta de pagamento do débito. Informa não terem sido localizados bens penhoráveis para saldar a dívida. Relata que, citada, inerte permaneceu a devedora inadimplente, motivo pelo qual foi deferido o bloqueio de seus ativos financeiros via SisbaJud. Noticia ter sido imobilizada a importância R$ 2.106,62 (dois mil cento e seis reais e sessenta e dois centavos) em conta da agravada. Frisa que, embora a devedora/embargante alegue bloqueio em sua conta poupança de quantia que ela recebeu a título de auxílio emergencial, essa assertiva não se confirmou nos autos dada a ausência de extratos da conta Caixa para certificar a origem do valor penhorado. Afirma que há equívoco na decisão que afastou a penhora e desmobilizou a quantia de R$ 2.106,62 (dois mil e cento e seis reais e sessenta e dois centavos). Lembra não ter a agravada juntado cópia dos três últimos extratos bancários, com o que tornou inviável a verificação das movimentações que realizou em sua conta poupança. Diz que eventual uso atípico poderia afastar a impenhorabilidade da importância depositada em conta poupança, porque caracterizaria o desvirtuamento da conta poupança em conta-corrente. Menciona julgados que mitigam a regra da impenhorabilidade pelo uso desviado da finalidade da conta poupança. Aduz demonstrada a probabilidade de direito e o perigo de dano. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para que seja mantida a penhora sobre a quantia encontrada em conta poupança da devedora e deferido seu levantamento para parcial pagamento do débito reclamado. Preparo recolhido (Id 25199962). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à penhora da quantia encontrada em conta poupança. O art. 833, IV e X, do CPC dispõe literalmente: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; O agravante/exequente alega o desvirtuamento da conta poupança pela agravada/executada devido a sua utilização como se conta corrente fosse. Pois bem, ao exame dos autos, tenho que razão assiste ao credor/recorrente. O documento de Id 89645161 do processo de referência – imagem do cartão do Programa Bolsa Família, Caixa Poupança Fácil – contém numeração e identificação com o nome da agravada e o código 013, sabidamente utilizado pela Caixa Econômica Federal como representativo de conta poupança. Além disso, o extrato traz a seguinte mensagem: “sua conta poupança agora tem nova numeração. Continue usando o mesmo cartão, senha e assinatura eletrônica ...” (Id 89645160 do processo de referência). Induvidoso, portanto, ter sido bloqueado ativo financeiro em conta poupança da devedora. Importa agora identificar, para solução da controvérsia, se a agravada/executada faz uso indevido da mencionada conta ao utilizá-la, como alega o agravante, como se conta-corrente fosse. O único documento propriamente relativo à conta poupança em que efetuado o bloqueio foi juntado no Id 89645160 do processo de referência. Cuida-se de escrito indicativo, para simples conferência, do saldo existente em 28/10/2020 na conta (00017766-5), agência (1088), mencionada no cartão do Programa Bolsa Família, Caixa Poupança Fácil. No referido impresso, há menção aos seguintes depósitos: R$ 510,00 em 16/10/2020; R$ 996,62 em 17/10/2020; R$156,00 em 19/10/2020 e R$ 444,00 em 20/10/2020. Nada mais. Não constam detalhes dessas operações, como sói ocorrer em escritos para simples conferência de saldo, conforme ensinam as regras da experiência, que, a teor do art. 375 do CPC (O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.), devem ser consideradas pelo magistrado. Apesar de escassos, os elementos probatórios reunidos aos autos geram dúvida relevante quanto à origem dos depósitos realizados em conta poupança da devedora, uma vez que não aparentam seguir sistemática própria ao exclusivo recebimento de benefício social, conquanto seja essa a destinação indicada na imagem do cartão bancário. Note-se que os quatro depósitos identificados no documento para conferência de saldo foram realizados em intervalo de tempo inferior a uma semana, o que, não guardando compatibilidade com o pagamento de benefícios pagos por meio de programa social, fazem crer que a agravada/executada recebe quantias de origem diversa na conta poupança que titulariza, conquanto aberta dita conta bancária ao específico objetivo de receber benefício social. Verdade é que nela são depositadas importâncias de origem não justificada pela devedora. Não só. As quantias identificadas no saldo para simples conferência são numericamente diferentes dos valores pagos pelo governo federal ou distrital como auxílio emergencial no ano 2020. Simples cotejo da alegação aduzida pela devedora com o texto da Medida Provisória 1.000, de 2/9/2020, evidencia a estranheza de que, embora diga ela ter recebido mencionado benefício social, nada está comprovado o creditamento de quatro parcelas mensais de R$ 300,00, cada, a partir do mês de setembro; tampouco demonstrou ter sido beneficiada pela anterior Lei 13.982, de 2/4/2020, que fixou o referido auxílio em parcela de R$ 600,00. Destaco ser incumbência do executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade do dinheiro penhorado em conta bancária de sua titularidade, conforme se verifica da regra expressa no art. 854, § 3o, I do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) A utilização pela agravada/executada da conta poupança aberta para recebimento de benefício social para outras finalidades, como recebimento de depósitos diversos, afasta-a da proteção que decorre do art. 833, X, do CPC, porque essencialmente não se trata de conta poupança, mas de conta- corrente. Reparável se mostra a decisão agravada que cancelou a penhora de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos encontrada em conta poupança, quando desvirtuada sua finalidade essencial para utilização como conta corrente. Apesar de não haver de fato maior detalhamento dos depósitos, a fim de possibilitar compreender a proveniência dos valores encontrados na conta poupança, reconheço que as operações realizadas para recebimento das quantias variadas em datas próximas em conta poupança destinada a recebimento de benefício de programa social fragiliza a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC. Não se pode considerar com segurança se tratar de conta poupança destinada exclusivamente à reserva de dinheiro nessa modalidade específica de investimento ou destinada apenas ao recebimento de benefício governamental. A agravada/executada não exibiu os extratos da conta bancária em referência. Ela também não fez prova de ter recebido auxílio emergencial no ano 2020 em referida conta. Aliás, ela não demonstrou sequer ter sido contemplada com essa benesse governamental no ano passado, época em que os depósitos ocorreram. Não é crível que a quantia bloqueada, derivada do somatório dos valores dos quatro depósitos efetuados entre 17 e 20 de outubro de 2020, seja proveniente de auxílio emergencial. Como incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, reconheço que a agravada não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo art. 854 § 3o, I, do CPC. A quantia bloqueada, embora inferior a quarenta salários mínimos, portanto, não merece proteção a proteção contra a impenhorabilidade prevista pelo art. 833, IV e X, do CPC. Ademais, não há elemento algum de prova que possibilite reconhecer que se trata de verba de alimentar. O bloqueio de dinheiro levado a efeito em conta bancária da agravada/executada por meio do sistema SisbaJud consiste em atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo juízo a requerimento do exequente na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I[3] e 837[4], do CPC. A constrição judicial, nesse sentido, se reveste de legalidade. Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de título executivo judicial constituído a partir de ação monitória para recebimento de quantia derivada de serviços fotográficos efetivamente prestados à agravada/executada pelo agravante/exequente que se manteve hígido após o julgamento de embargos à execução. Observo que a dívida já alcança a importância de R$ 3.801,97 (três mil oitocentos e um reais e noventa e sete centavos) atualizada até 5/6/2020, em que consta o principal acrescido da multa contratual de 2%, dos honorários advocatícios de sucumbência de 10%, da multa de 10% pelo não pagamento voluntário no cumprimento de sentença e dos honorários advocatícios de 10% para o cumprimento de sentença (Id 64790199 do processo de referência). Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes, porquanto o débito deriva de serviços fotográficos prestados, mas não pagos voluntariamente pela agravada/executada, muito menos coercitivamente em juízo, apesar das inúmeras tentativas de localização de bens em processo de cumprimento de sentença em ação monitória que tramita desde 10/9/2018. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC[5] e art. 113 do CC[6], porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pelos devedores, notadamente a agravada como devedora inadimplente, como mencionado, há bastante tempo. É inegável que o comportamento indiferente dos ora agravada/executada malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF[7] e reproduzido pelo art. 4o do CPC[8], porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravante como credor a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito volitiva e voluntariamente constituído ao firmar contrato de prestação de serviços e não adimplir substancialmente a obrigação de pagar as parcelas na forma contratada. Observo o incremento do débito pela conduta desidiosa da agravada/executada que, ao invés de minorar a própria dívida, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que o débito inicial R$ 2.758,47 (dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos) – Id 22429021 do processo de referência perfaz a quantia atualizada até 5/6/2020 de R$ 3.801,97 (três mil oitocentos e um reais e noventa e sete centavos) devido aos acréscimos dos encargos da mora. A obrigação líquida, certa e exigível, constituída que se processa no interesse do agravante como credor e exequente[9], porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. É sabido estarem marcadas com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III[10], da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas alimentares em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que a agravada não adimpliu a obrigação assumida contratualmente ao incutir a confiança no credor de que ele receberia os valores pactuados nos vencimentos das parcelas pelos serviços fotográficos prestados nos respectivos vencimentos, mas, posteriormente, tornou-se inadimplente e nenhuma iniciativa esboçou para pagar a dívida existente. No caso concreto, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da agravada/executada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, porque a quantia penhorada em conta poupança desvirtuada não ficou comprovada ter natureza alimentar. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça considera ter o executado o ônus de comprovar a utilização efetiva da conta poupança apenas para a formação de reserva nessa modalidade de investimento, sem a desvirtuar para empregá-la como autêntica conta corrente, com recebimentos de valores diversos sem demonstração do natureza alimentar do crédito bloqueado. Confiram-se os acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade do direito vindicado pelo agravante/exequente se mostra evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança desvirtuada de sua finalidade originária, porque utilizada como se conta corrente fosse, notadamente quando não ficou demonstrada a natureza alimentar do numerário bloqueado na referida conta bancária. Quanto ao perigo de demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens da devedora/agravada e diante da possibilidade de que ela continue a receber valores em conta, sem demonstrar a procedência, mas persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse da agravada/executada em adimplir obrigação livremente assumida e definitivamente reconhecida por sentença judicial definitiva. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão e arquivamento, prorrogando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, ao menos até o julgamento definitivo do agravo por instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [4] Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. [5]Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [6] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [7]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [8]Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [9]Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [10] Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana;